Tribunal: TCU
Processo: 020.950/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio que teve por objeto a implantação do programa de desenvolvimento comunitário no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco de Assis Maciel Carvalho, ex-presidente da Associação Beneficente Deputado José Mário de Araújo Carvalho, contra o Acórdão 147/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 147/2014-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.